Tribunal: TJES
Processo: 5036576-64.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036576-64.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PARTE AUTORA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: CAROLINE MORAES DE ALMEIDA CELIN

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA MILITAR. ÁREA DE SAÚDE. IDADE MÍNIMA. NATUREZA DO CARGO EXERCÍCIDO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE AS CARREIRA DA ÁREA DE SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. 1.

Compulsando os autos, verifico que a
apelada se inscreveu com 35 (trinta e cinco) anos de idade
no concurso público regido pelo edital nº 04/2022 para provimento de vagas de oficiais da área da saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), no qual concorre
u
especificamente à vaga de
1º Tenente Dentista (QOD) Cirurgião Dentista – Odontopediatria
.
2.
O edital possui limitação de idade para investidura nos cargos de oficial de saúde, sendo de 35 (trinta e cinco) anos para os oficiais médicos e de 28 (vinte e oito) anos para os oficiais farmacêuticos bioquímicos, dentistas, enfermeiros e médicos veterinários.
Referida limitação, além de constar no aludido edital, também encontra previsão na Lei nº 3.509/1982 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo), em seu art. 10 e Lei Complementar nº 667/2012, art. 10.
3.
Quanto às atribuições dos cargos de oficiais da saúde da PMES, conforme descrito no edital, não existem diferenças sensíveis entre as apontadas especialidades (médicos ou farmacêuticos bioquímicos, dentistas, enfermeiros e médicos veterinários), tendo em vista que, além das peculiaridades de cada área, todas podem ser convocadas em caráter excepcional, na hipótese de calamidade e de grave perturbação da ordem, a exercer atividade de policiamento ostensivo.
Ainda no que se refere aos requisitos para investidura nos cargos de oficial da saúde da PMES, o edital prevê (1.10.1, “
i”
) para todas as especialidades a aprovação no teste de aptidão física (TAF).
4.
Acerca do tema, o c. STF editou a súmula nº 683, cujo enunciado informa que
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.
5.
Nesse mesmo caminho, em sintonia com o entendimento do Pretório Excelso, o c. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que a limitação de idade para ingresso na carreira militar, desde que prevista no edital, em lei e justificada pelo desempenho das atividades, não configura ofensa ao direito do candidato.
6.
No presente caso, entendo que
houve violação a direito líquido e certo da apelada
, na medida em que a limitação de 28 (vinte oito) anos de idade constante no edital para investidura nos cargos de
oficiais farmacêuticos bioquímicos, dentistas, enfermeiros e médicos veterinários,
não apresenta justificativa razoável, sobretudo quando se comparada à limitação de 35 (trinta e cinco) anos para médico.
Isso porque, as atribuições dos cargos de
oficiais farmacêuticos bioquímicos, dentistas, enfermeiros e médicos veterinários
e médicos
não exigem o exercício regular das atividades típicas das carreiras militares, em especial o policiamento ostensivo e a manutenção da ordem pública.
7.
Além disso, ainda que se considere a possibilidade de, eventualmente, serem convocados ao exercício de tais atividades, a limitação de 28 (vinte e oito) anos não se mostra razoável, haja vista que, para o desempenho das mesmas funções, típicas e atípicas, a idade máxima para investidura no cargo de oficial médico é de 35 (trinta e cinco) anos
e que, repita-se, possui as mesmas atribuições.
8.
Não há razoabilidade aparente em impedir a inscrição do candidato com 3
5
anos de idade para concorrer ao cargo de oficial farmacêutico bioquímico, dentista, enfermeiro ou médico veterinário e permitir que outro, com a mesma idade, possa concorrer ao cargo de oficial médico, sobretudo porque desempenharão, em regra, as mesmas atividades dentro de suas especialidades e, excepcionalmente, àquelas típicas das carreiras militares.
9.
O
portuno ressaltar,
outrossim,
que, não obstante a faixa etária em que se encontram os candidatos, de 18 (dezoito) a 28 (vinte e oito) anos ou a 35 (trinta e cinco) anos, todos possuem como requisito para investidura no cargo a aprovação no TAF, situação que, ao menos em tese, baliza a aptidão física para o desempenho excepcional das atividades de policiamento ostensivo que, repita-se, não são a regra para os oficiais da área da saúde da PMES.
10.
Imperioso destacar que o critério que justifica o tratamento diferenciado para determinação de idade mínima diz respeito à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, e não às peculiaridades da graduação do curso em si.
11.
Acerca do princípio da isonomia, entendo não haver a sua violação. Ao contrário, a conclusão adotada pelo juízo de origem e neste momento mantida é justamente para que se observe a isonomia entre os candidatos das áreas médicas, para que não haja distinção irrazoável das idades mínimas exigidas
a depender da especialidade exercida pois, repita-se, não busca fundamento no exercício das atividades dos cargos.

12.
Por derradeiro, destaco que o regime jurídico a ser adotado pela Administração Pública na hipótese de aprovação da apelada nas demais etapas do concurso não é objeto da ação.
13.
Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para manter a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e conhecer da remessa necessária para manter a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5036576-64.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE AUTORA: CAROLINE MORAES DE ALMEIDA CELIN

Advogados do(a) PARTE AUTORA: THIAGO ALEXANDRE FADINI - ES15090-A, RAFAEL LOIO DE MENESES BASILIO DE MORAES - ES27885

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em síntese, concedeu a segurança para afastar o ato administrativo que eliminou a apelada do concurso na fase de aferição de idade e autorizou o prosseguimento nas demais etapas do certame.

Considerando as razões veiculadas pelas partes e os motivos adotados pelo juiz de origem, tenho que o ponto nodal do recurso é verificar se há razoabilidade da distinção de idade mínima entre os candidatos da área de saúde para ingresso no quadro dos oficiais combatentes da PMES.

Compulsando os autos, verifico que a
apelada se inscreveu com 35 (trinta e cinco) anos de idade
no concurso público regido pelo edital nº 04/2022 para provimento de vagas de oficiais da área da saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), no qual concorreu especificamente à vaga de 1º Tenente Dentista (QOD) Cirurgião Dentista – Odontopediatria.

O edital possui limitação de idade para investidura nos cargos de oficial de saúde, sendo de 35 (trinta e cinco) anos para os oficiais médicos e de 28 (vinte e oito) anos para os oficiais farmacêuticos bioquímicos, dentistas, enfermeiros e médicos veterinários, conforme abaixo colacionado:

1.10.1

s) ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e,
no máximo, 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição no concurso para o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos
;

t) ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e
, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso para os cargos de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros e 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários
;

Referida limitação, além de constar no aludido edital, também encontra previsão na Lei nº 3.509/1982 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo), em seu art. 10 e Lei Complementar nº 667/2012, art. 10,
in verbis
:

“
Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e
no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição
, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos:”

“
Art. 10.
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso
, devendo apresentar os seguintes requisitos específicos:

Quanto às atribuições dos cargos de oficiais da saúde da PMES, conforme descrito no edital, não existem diferenças sensíveis entre as apontadas especialidades (médicos ou farmacêuticos bioquímicos, dentistas, enfermeiros e médicos veterinários), tendo em vista que, além das peculiaridades de cada área, todas podem ser convocadas em caráter excepcional, na hipótese de calamidade e de grave perturbação da ordem, a exercer atividade de policiamento ostensivo, vejamos:

1.7.1. As atribuições dos Oficiais da Área de Saúde a serem desempenhadas são as seguintes, entre outras previstas em legislação específica, respeitando-se as atividades ou funções privativas ou exclusivas:

a) planejamento, coordenação, administração e fiscalização dos setores relacionados aos serviços de saúde;

b) planejamento, coordenação e avaliação das ações de promoção e prevenção da saúde;

c) gerenciamento de recursos humanos, logísticos e financeiros da Diretoria de Saúde, dentro dos limites de sua

competência;

d) atendimento médico-hospitalar, odontológico, farmacêutico, laboratorial, pronto socorro/pronto atendimento, ambulatorial, clínico, cirúrgico, cuidados de enfermagem e o atendimento veterinário dentro dos limites de sua competência, zelando sempre pelo bem-estar e recuperação do paciente;

e) realização de análises, estabelecendo diagnósticos e prognósticos, interagindo ainda, se necessário, com outros setores profissionais;

f) realização de perícias e inspeções médicas por meio de Juntas Militares de Saúde;

g) análise de documentos de saúde expedidos por profissionais ou instituições de saúde, com vistas ao controle e prevenção do absenteísmo;

h) desenvolvimento de pesquisas, ações sociais e estudos institucionais na área de saúde;

i) observância constante dos valores, da ética e dos deveres policiais militares, além daqueles relacionados ao sigilo profissional e demais princípios da atividade de saúde;

j) fiscalização e cumprimento de planos, normas e ordens emanadas pelo escalão superior da instituição, pautando-se pela disciplina, hierarquia, equilíbrio emocional, honestidade, cooperação e comprometimento;

k) atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual;

l) realização de perícias e inspeções toxicológicas e a assessoria na área da toxicologia e análises toxicológicas por meio dos peritos militares toxicologistas.

m) ser encarregado de procedimentos apuratórios administrativos, disciplinares e judiciais sempre que designados para tal;

n) coordenação e execução de outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Comando Geral da PMES;

o) atendimento e assessoria médica-veterinária para a PMES.

Ainda no que se refere aos requisitos para investidura nos cargos de oficial da saúde da PMES, o edital prevê (1.10.1, “
i”
) para todas as especialidades a aprovação no teste de aptidão física (TAF). Pois bem.

Acerca do tema, o c. STF editou a súmula nº 683, cujo enunciado informa que
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser
justificado pela natureza das atribuições do cargo
a ser preenchido
.

Nesse mesmo caminho, em sintonia com o entendimento do Pretório Excelso, o c. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que a limitação de idade para ingresso na carreira militar, desde que prevista no edital, em lei e
justificada pelo desempenho das atividades
, não configura ofensa ao direito do candidato, vejamos:

Esta Corte orienta-se no sentido de que "não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica
" (RMS 31.923/AC, 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 13/10/2011). IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 51.864/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 29/3/2017.)

Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário submetido ao rito da Repercussão Geral, concluiu
pela constitucionalidade da exigência de limite máximo de idade para ingresso no serviço público, desde que seja justificável em virtude das atribuições inerentes ao cargo, bem como que haja previsão legal e no edital do certame.
[...] 3. No caso, o ora agravado demonstrou que a legislação que regulamentava a limitação de idade para ingresso nas carreiras Policiais, Lei Complementar Estadual 555/2014, foi alterada ampliando-se de 25 para 35 anos.

[...]

(AgInt no RMS n. 53.925/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

No presente caso, entendo que
houve violação a direito líquido e certo da apelada
, na medida em que a limitação de 28 (vinte oito) anos de idade constante no edital para investidura nos cargos de
oficiais farmacêuticos bioquímicos, dentistas, enfermeiros e médicos veterinários,
não apresenta justificativa razoável, sobretudo quando se comparada à limitação de 35 (trinta e cinco) anos para médico.

Isso porque, as atribuições dos cargos de
oficiais farmacêuticos bioquímicos, dentistas, enfermeiros e médicos veterinários
e médicos
não exigem o exercício regular das atividades típicas das carreiras militares, em especial o policiamento ostensivo e a manutenção da ordem pública.

Além disso, ainda que se considere a possibilidade de, eventualmente, serem convocados ao exercício de tais atividades, a limitação de 28 (vinte e oito) anos não se mostra razoável, haja vista que, para o desempenho das mesmas funções, típicas e atípicas, a idade máxima para investidura no cargo de oficial médico é de 35 (trinta e cinco) anos e que, repita-se, possui as mesmas atribuições.

Não há razoabilidade aparente em impedir a inscrição do candidato com 35 anos de idade para concorrer ao cargo de oficial farmacêutico bioquímico, dentista, enfermeiro ou médico veterinário e permitir que outro, com a mesma idade, possa concorrer ao cargo de oficial médico, sobretudo porque desempenharão, em regra, as mesmas atividades dentro de suas especialidades e, excepcionalmente, àquelas típicas das carreiras militares.

O
portuno ressaltar,
outrossim,
que, não obstante a faixa etária em que se encontram os candidatos, de 18 (dezoito) a 28 (vinte e oito) anos ou a 35 (trinta e cinco) anos, todos possuem como requisito para investidura no cargo a aprovação no TAF, situação que, ao menos em tese, baliza a aptidão física para o desempenho excepcional das atividades de policiamento ostensivo que, repita-se, não são a regra para os oficiais da área da saúde da PMES.

Imperioso destacar que o critério que justifica o tratamento diferenciado para determinação de idade mínima diz respeito à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, e não às peculiaridades da graduação do curso em si.

Acerca do princípio da isonomia, entendo não haver a sua violação. Ao contrário, a conclusão adotada pelo juízo de origem e neste momento mantida é justamente para que se observe a isonomia entre os candidatos das áreas médicas, para que não haja distinção irrazoável das idades mínimas exigidas
a depender da especialidade exercida pois, repita-se, não busca fundamento no exercício das atividades dos cargos.

Por derradeiro, destaco que o regime jurídico a ser adotado pela Administração Pública na hipótese de aprovação da apelada nas demais etapas do concurso não é objeto da ação.

Do exposto
,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO

e
, em sede de remessa necessária, mante
nho
a sentença.

Deixo de aplicar o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, eis que os honorários advocatícios não foram fixados na origem, por força do artigo 25 da Lei no 12.019/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.